Tribunal: TJES
Processo: 5007532-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS AUGUSTO COITINHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 8053274, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LUCAS AUGUSTO COITINHO
para reconhecer a sua condição de "pessoa com deficiência", determinando-se, por conseguinte, a reserva de vaga destinadas às pessoas com deficiência,
relativamente ao cargo de "técnico bancário",
no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022.

Em suas razões recursais (id. 8265254), aduz a parte embargante que o v. acórdão embargado

incorreu em omissão, ao não especificar que a reserva de vaga garantida ao embargado somente reponta cabível caso a pontuação por ele alcançada seja suficiente para o classificar nas vagas ofertadas no certame.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

À evidência, o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à reserva de vaga reconhecida em favor do agravante.

Das atentas razões recursais, inclusive, se denota que, conquanto o embargante afirme que a “reserva de vaga” somente teria cabimento em caso de aprovação no certame, a jurisprudência coligida ao recurso trata, em verdade, da impossibilidade de “nomeação” antes da referida aprovação.

O v. acórdão embargado, todavia, não reconheceu direito à nomeação do agravante, mas apenas a sua manutenção nas etapas subsequentes do certame, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e a reserva de vaga. Confira-se:

“Sob tal perspectiva, tenho como sólidos os elementos de prova acostados, os quais atestam o enquadramento do agravante nos critérios legais de aptidão para participar do concurso público na condição de pessoa com deficiência (PcD), afigurando-se, por decorrência lógica, equivocada e indevida a sua eliminação por meio do uso de critérios adicionais na caracterização do candidato como deficiente físico, ao que e alia uma interpretação imprecisa do laudo médico trazido pelo agravante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS AUGUSTO COITINHO e DOU-LHE PROVIMENTO, de modo a reformar a decisão agravada para, diante do risco de dano grave e de difícil reparação e da demonstração da probabilidade do direito do autor, determinar: i) o reconhecimento da condição do agravante como portador de deficiência para fins de concorrência no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022; ii) que se proceda à reserva de uma das vagas de técnico bancário, destinadas às pessoas com deficiência.”

Desta feita, tenho que a irresignação recursal não merece guarida, uma vez que não se circunscreve aos vícios sanáveis na via estreita dos embargos de declaração, veiculando mero inconformismo que sequer dialoga estritamente com as razões de decidir - o que não se admite, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)